Tribunal: TJBA
Processo: 0500024-60.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500024-60.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUAREZ MAGNO SILVA FIGUEREDO e outros (18)

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE MARQUES NETO, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, FABIANO BARRETTO OLIVEIRA, ANTONIO TERENCIO GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, LUCAS ARAGAO DA SILVA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, MILENA RABELLO DE OLIVEIRA, LUCIANA CARVALHO LEAL

APELADO: Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE (GAP). PRETENSÃO DE REVISÃO NO MESMO PERCENTUAL E ÉPOCA DO REAJUSTE DO SOLDO. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR - TEMA 02). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de apelação contra a sentença de improcedência do pleito que objetivava a implantação, na GAP – Gratificação de Atividade Policial Militar, dos reajustes operados no soldo pela Lei 8.889/2003, pedido esse que tem amparo no § 3º do art. 110 no Estatuto dos Policiais Militares. A sentença declarou a incidência de prescrição de fundo do direito, considerada a Lei 10.962/2008, mas também adentrou ao mérito, reconhecendo a improcedência do pedido em razão da inexistência do direito arguido, por considerar que a invocada Lei 8.889/2003 não reajustou o soldo e, inclusive, foi mais favorável ao servidor.

II. Questão em discussão:
Discute-se:
i)
a aplicação da prescrição quinquenal;
ii)
a possibilidade de reajuste da GAP de forma proporcional aos reajustes do soldo dos Policiais Militares, conforme sustentado pelos apelantes.

III. Razões de decidir:
A questão foi objeto de análise no IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) nº 0006410-06.2016.805.0000 (Tema 02) já julgado e com trânsito em julgado, que fixou teses contrárias à pretensão do apelo. Preliminares superadas considerada a primazia do julgamento do mérito. Fixou-se, neste, a tese no sentido de que a mera incorporação de valores ao soldo não implica em reajuste global da remuneração, afastando a necessidade de revisão da GAP no mesmo percentual e época do soldo. Além disso, o julgado fixou que a norma do art. 110, § 3º, da Lei nº 7.990/2001, que previa a possibilidade de tal reajuste, foi tacitamente revogada pela Lei nº 10.962/2008, impossibilitando o pleito de reajuste dos apelantes.

IV. Dispositivo e tese:
Apelo desprovido. Sentença de improcedência mantida.

Tese de julgamento:
1. A incorporação de verbas de gratificação de atividade policial ao soldo, não acarreta em incremento ao vencimento básico dos Policiais Militares, e portanto não enseja a revisão automática das gratificações à mesma época e percentual de reajuste do soldo. 2. A possibilidade de revisão da GAP à mesma época e percentual do soldo previsto no art. 110, § 3º da Lei nº 7.990/2001, não produz mais efeitos legais, vez que tacitamente revogado pela Lei nº 10.962/2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº
0500024-60.2017.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e como Apela
do as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA